Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004103-58.2022.8.11.0041
APELANTE: BANCO BMG S.A.
APELADO: ESPÓLIO DE DINAIR GONÇALVES PAULA REPRESENTADO POR SIMONE GONÇALVES DE PAULA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004103-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINAIR GONÇALVES PAULA REPRESENTADO POR SIMONE GONÇAVES DE PAULA registrado(a) civilmente como DINAIR GONCALVES PAULA - CPF: 106.059.911-20 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – INOCORRÊNCIA

– PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES
E COMPRAS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA
-
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras,
mostra-se devida a contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004103-58.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

ESPÓLIO DE DINAIR GONÇALVES PAULA REPRESENTADO POR SIMONE GONÇALVES DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT
,
Dr.
Pierro de Faria Mendes
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
ESPÓLIO DE DINAIR GONÇALVES PAULA
representado por
SIMONE GONÇALVES DE PAULA
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“
1
.
DETERMINAR
a conversão da modalidade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde o ano de 2009, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR
a revisão do débito e a aplicação da taxa de juros e encargos devidos, de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do empréstimo. Verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder-se à compensação e, posteriormente, ao ressarcimento do indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios à base de 1% ao mês a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento. Tal revisão e devolução deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença;

CONDENO
a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art.

85, § 2o, e vide o art. 86, do CPC
.
”
(Id 324500390).

Inconformado, o banco apelante, alega que a petição inicial espelha conduta de advocacia predatória, assemelhando-se a diversas outras ajuizadas em lote pelo patrono da parte apelada, Dr. Heber Aziz Saber, sendo as petições genéricas e alterando-se apenas os nomes das partes e, por vezes, o número do contrato, com a constante alegação de contratação de empréstimo e cobrança de cartão de crédito, bem como a ausência de interesse em audiência de conciliação/mediação.

Alega que a pretensão da apelada encontra-se fulminada pela decadência, uma vez que o negócio jurídico foi realizado em 14 de setembro de 2009 e o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico decai em quatro anos, conforme Art. 178 do Código Civil.

Subsidiariamente, a pretensão de reaver valores e a indenização por danos morais encontram-se prescritas, aplicando-se o prazo de 3 (três) anos do Art. 206, §3o, incisos II, IV e V do Código Civil, ou o prazo de 5 (cinco) anos do Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a ação foi distribuída em 08 de fevereiro de 2022 e, portanto, o marco prescricional para as parcelas vencidas seria 08 de fevereiro de 2019.

Salienta, que a parte apelada não nega a realização do negócio jurídico, mas apenas a modalidade de contratação, sustentando sofrer descontos indevidos referentes a um Cartão de Crédito sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC).

Defende a regularidade do contrato de cartão de crédito, o cumprimento do dever de informação, a validade dos saques e compras realizadas pela apelada, a impossibilidade de revisão contratual e de conversão da modalidade (cartão para empréstimo consignado) e a inexistência de venda casada.

Alega que não há conduta ilícita que justifique a restituição de valores e que a manutenção da condenação configuraria enriquecimento ilícito, subsidiariamente, pede a correção dos juros e a obrigação da apelada de devolver os valores recebidos ou a compensação.

Requer, ao final, a improcedência total da ação, defendendo que o contrato foi devidamente informado, compreendido e utilizado pela cliente, estando em conformidade com a legislação (Id. 319076883).

Contrarrazões ofertadas no Id. 319076887, em que requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se totalmente inalterada a decisão de primeira instância no ponto atacado pelo apelante, porquanto em consonância com a justiça.

O preparo foi recolhido (Id. 320968380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

No caso, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2016, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Da mesma forma, registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo apelante de advocacia predatória, sob alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelos patronos da apelante, razão pela qual requereu a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Contudo, não procedem os argumentos expostos, isso porque, pelas informações apresentadas na peça inicial, pela farta documentação juntada, inclusive as procurações anexadas nos Ids. 319076481 e 319076880, há comprovação que a parte autora teve conhecimento dos atos praticados pelos seus advogados, não havendo falar em desconhecimento da lide, o que comprova o trabalho individualizado realizado nesta ação.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
DINAIR GONÇALVES PAULA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que é funcionária pública estadual aposentada, narra ter celebrado, no ano de 2009, contrato de empréstimo consignado destinado a servidores públicos, com a consequente efetivação de descontos diretos em sua folha de pagamento. Contudo, ao longo dos anos, observou que as deduções mensais atinentes ao referido mútuo não cessavam, e os valores debitados vinham, inclusive, se elevando.

Ademais, constatou que a origem dos aludidos descontos em seu contracheque se dava sob a rubrica de cartão de crédito, configurando descontos mensais sucessivos em sua folha de pagamento, sem que houvesse previsão para a quitação integral do saldo devedor.

A requerente aduz a ausência de informações claras e pormenorizadas acerca da natureza da contratação, o que, em seu entendimento, configura flagrante prática abusiva, à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, buscou a declaração de nulidade do instrumento contratual, a restituição dos valores indevidamente vertidos, a reparação por danos morais e a imediata cessação dos descontos em folha de pagamento.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para determinar a conversão

da modalidade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde o ano de 2009, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, bem como d
eterminar
a revisão do débito e a aplicação da taxa de juros e encargos devidos, de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do empréstimo. Consignou que verificada eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder-se à compensação e, posteriormente, ao ressarcimento do indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios à base de 1% ao mês a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, bem como que tal revisão e devolução deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença,
condenou
ainda a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art.

85, § 2o, e vide o art. 86, do CPC.

Contra tal sentença se insurge o apelante afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a apelada contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos saques e compras, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, a autora alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, juntou aos autos termo de adesão/autorização para desconto em folha empréstimo consignado e cartão de crédito,
autorizações de saques
cartão

BMG
CARD (Id. 319076857, 319076858, 319076858, 319076860, 319076861),
bem como comprovou que a parte autora se utilizou da modalidade contratada
, uma vez que efetuou
compras em diversos estabelecimentos,
conforme faz prova as faturas acostadas nos Id.
319076862
- págs. 1, 4, 7, 12, 20, 35, 42, 44, 46, 56, 63, 65, 70, 120, 142, 143; fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito consignado.
Fato relevante. A autora afirmou não ter contratado nem recebido fisicamente o cartão, alegando desconhecimento da modalidade. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou sua conversão para empréstimo consignado, restituição simples dos valores, pagamento de danos morais e custas.
Decisão recorrida. O magistrado de primeiro grau afastou as preliminares de má-fé, coisa julgada, prescrição e decadência, acolhendo em parte os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de desconhecimento da autora; (ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (iii) saber se são devidos repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou configurada a ocorrência de coisa julgada, diante da ausência de comprovação da identidade entre os contratos discutidos.
Inviável o reconhecimento da prescrição, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo inicia-se com o último desconto.
Não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC, pois se trata de ação revisional, e não anulatória.
A análise dos autos evidencia a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela autora, inclusive para saques e compras reiteradas.
A documentação contratual esclarece a natureza da avença, inexistindo demonstração de induzimento em erro ou ausência de informação.
A autora é servidora pública e utilizou ativamente o crédito concedido, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada.
Ausentes os pressupostos para a nulidade do contrato, a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos. Autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “1. A efetiva utilização de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A inexistência de falha no dever de informação e a regularidade da contratação impedem a nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
(N.U 1028275-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1012273-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 05/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026